Tribunal: TJPA
Processo: 0015826-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015826-21.2013.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE IDOSA. DIAGNOSTICADA COM DIABETES, APRESENTANDO LESÃO NO PÉ ESQUERDO. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO ESPECIALIZADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA IDOSA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM A OITIVA DO ENTE MUNICIPAL, IMPOSSIBILIDADE DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E, ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. REFORMA APENAS PARA LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1. Apelação. O Município de Belém protocolou petição requerendo a desistência do recurso de apelação em razão do falecimento da paciente (Id. 2428637 - Pág. 1). A desistência do recurso, na forma do art. 998 do CPC/2015, independe de anuência da parte contrária. Desistência homologada.

2. Homologação do pedido de desistência recursal e, NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, ante a perda superveniente do interesse de agir.

3. Remessa Necessária. A sentença recorrida tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado a internação da interessada em leito especializado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Preliminar de nulidade da decisão liminar, ante a não oitiva do Ente Municipal. A alegada afronta ao art. 2º da Lei nº 8.437/92, relacionada a oitiva do ente público antes da concessão de tutela antecipada, não possui caráter absoluto, tendo em vista a importância do bem jurídico protegido no caso concreto, qual seja, a saúde, bem este capaz de ensejar a concessão da medida emergencial em Ação Civil Pública. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de impossibilidade de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública. A regra invocada pelo Ente Municipal, segundo a qual não cabe liminar contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, não é absoluta. Em se tratando de direito à saúde, é possível a antecipação de tutela, dado o seu caráter fundamental. Precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

6. Preliminar de Ilegitimidade Ativa do Ministério Público. Em face da indisponibilidade do direito à saúde, o Ministério Público é parte legítima para figurar no polo ativo de Ação Civil Pública, conforme dispõe o art. 127 da Constituição Federal, o qual confere, expressamente, ao Ente Ministerial, poderes para agir em defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis. In casu, a presente demanda objetiva assegurar o direito à saúde e, desse modo, concretizar o direito à vida digna, constitucionalmente garantidos como direitos fundamentais, de aplicação imediata e dever do Estado, previstos na CF (art. 5º, caput e § 6º e 196). Preliminar rejeitada.

7. Mérito. Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

8. Os laudos médicos emitidos por médico do SUS de Id. 2428626 - Pág. 31/34), o prontuário e exames médicos (Id. 2428626 - Pág. 35/36), são taxativos ao afirmar que a paciente idosa era portadora de diabetes e encontrava-se com uma lesão no pé esquerdo, e necessitava ser internada em leito especializado. O quadro clínico por si só indicava a urgência do procedimento, vez que a demora na prestação do serviço à saúde, poderia ocasionar o agravamento do estado clínico da interessada.

9. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

10. O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

11. Remessa conhecida e parcialmente provida, para delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo inalterado os demais termos da sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL E, CONHECER DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 27 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0015826-21.2013.814.0301

– migrado para o PJE
)

interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de liminar ajuizada em favor de NAIR CELESTINA DO NASCIMENTO pelo apelado.

Consta da petição inicial (
Id.
2428626 - Pág. 4
/26), que a interessada é pessoa idosa com 87 (oitenta e sete) anos de idade e, portadora de diabetes e, em razão de uma lesão no pé esquerdo necessita, urgentemente, ser internada em leito hospitalar adequado, a fim de que seja submetida ao tratamento médico indicado.

Acrescenta que desde 03.01.2013 foi solicitado a autorização para a internação da paciente e, mesmo após inúmeras diligências por parte do Ministério Público Estadual junto ao Secretário Municipal de Saúde para que providenciasse o leito à idosa, este permaneceu inerte. Ademais, a idosa e seus familiares não possuem condições financeiras para custear o tratamento adequado à manutenção da saúde da interessada. Deste modo, diante da omissão do Ente Municipal em prestar o atendimento adequado a idosa, outra alternativa não restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Município de Belém a providenciar a internação da interessada em hospital com leito especializado a fim de prestar o tratamento e atendimento adequado a sua situação
.

Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau deferiu a antecipação da tutela, determinando que o Município de Belém, por meio da Secretaria de Saúde do Município e pela Central de Leitos/Departamento de Regulação, providenciasse com a urgente e imediata internação e procedimento necessário no pé esquerdo da paciente Nair Celestina do Nascimento, assegurando-lhe todo o tratamento necessário, inclusive em UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, se for o caso, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. (Id.
2428627 - Pág. 1
/4).

Em seguida, o Município de Belém presentou contestação (Id.
2428629 - Pág. 1
/18), suscitando, preliminarmente, nulidade da decisão que concedeu a liminar, ante a ausência de oitiva do Poder Público, impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública e, ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará. No mérito, sustenta ausência de solidariedade entre os Entes Federados, ausência de responsabilidade do ente municipal e, impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas Políticas Públicas, ante a violação da reserva do possível. Por fim, pugnou pelo acolhimento das preliminares e, sendo outro o entendimento, pela improcedência da ação.

Em seguida, o Ministério Público, apresentou réplica à contestação (Id.
2428630 - Pág. 1/6)
, tendo, na sequência, o juízo
a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
2428632 - Pág. 1
/4):

(...)
Isso posto, confirmo a liminar deferida e julgo procedente o pedido da inicial para condenar o requerido à obrigação de fazer de imediatamente internar a favorecida em leito hospitalar
, conforme prescrição médica, por tudo mais que dos autos consta, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.
Sem custas pela Fazenda Pública
, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual nº 5.738/93.
Sem condenação em honorários advocatícios pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
, conforme artigos 17 e 18 da Lei 7.347 c/c pelo parágrafo 5º, inciso II do artigo 128 da Constituição Federal. Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Belém, 05 de Abril de 2016
.
(grifos nossos).

O Município de Belém interpôs recurso de apelação (Id.
2428633 - Pág. 1/14).

Na sequência, após informação do falecimento da interessada, os sucessores foram intimados e juntaram aos autos cópia da certidão de óbito da paciente Nair Celestina do Nascimento (Id.
2428636 - Pág. 15).

Ante a juntada do referido documento, o magistrado de 1º grau determinou a intimação do Município de Belém para manifestar interesse no prosseguimento da apelação (Id.
2428636 - Pág. 17)
. Em obediência a determinação do Juízo, o Ente Municipal peticionou requerendo a desistência do recurso de apelação, considerando o falecimento da interessada (Id.
2428637 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (Id.
2161877 - Pág. 1
), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id.
2296032 - Pág. 1
/7
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Em análise dos autos eletrônicos, verifica-se que o Apelante peticionou nos autos requerendo desistência do recurso de apelação, ante o falecimento da interessada (Id. Id. 2428637 - Pág. 1), fato que implica a extinção do procedimento recursal, em razão da perda superveniente do interesse.

Acerca do assunto, oportuno transcrever o artigo 998, caput, do CPC/2015, que estabelece: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

Como se vê, o código processual estabelece que a desistência recursal independe da anuência do recorrido para considerar-se eficaz.

Segundo Theotônio Negrão e Jose Roberto Ferreira Gouvêa, o pedido de desistência produz efeitos imediatos e não admite retratação (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 408ª edição, página 661, nota Art. 501:4, Saraiva, 2008).

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE CONTRATOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE DESISTÊNCIA. ART. 998 DO CPC/2015. PEDIDO DO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. 1 - A homologação do pedido de desistência formulado pela parte recorrente afasta o interesse recursal. 2 - A desistência do recurso, na forma do art. 998 do CPC/2015, independe de anuência da parte contrária. 3 - Desistência homologada. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDNILSON TAPAJÓS DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento C/C Revisão Contratual C/C Exibição de Contratos com Pedido de Tutela Antecipada (Proc. nº 0130345-38.2015.8.14.0301), ajuizada em desfavor BANCO DO BRASIL S/A. e BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ, julgou improcedente o pedido, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos: (...) Dessa forma, julgo improcedente o pedido e extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, para revisar o valor devido que, em outras palavras, significaria simplesmente reduzi-las ou mesmo torná-lo inexigível. Revogo a decisão de fls. 56-59. Defiro o levantamento, pelo autor, dos valores depositados. Condeno o autor ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do NCPC). P.R.I.C. Belém, 16 de janeiro de 2017. AMILCAR GUIMAR¿ES Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital¿. Inconformado, o autor, interpôs recurso de apelação às fls. 313/337, e, após breve exposição dos fatos, sustenta, em suma, erro in judicando, haja vista que a sentença guerreada é contrária aos precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e da Colenda Corte deste Egrégio Tribunal de Justiça. Cita precedentes jurisprudenciais que entende serem aplicáveis aos fundamentos que expõe. Assevera que tais precedentes garantiram a aplicação dos princípios da dignidade humana, do mínimo existencial e da razoabilidade, que se sobrepõem a qualquer dívida contratual, bem como o estabelecimento do percentual de 30% (trinta por cento) como limite para o desconto mensal da dívida. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reforma a sentença de primeiro grau, nos termos dos pedidos contidos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil S/A (fls. 339/343). Conforme certidão de fl. 344, decorreu in albis o prazo do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ para apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação. Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer às fls. 353/353v., eximiu-se de se manifestar quanto ao mérito da demanda por entender a falta de interesse público a ensejar a intervenção do Parquet. O autor, ora apelante, EDNILSON TAPAJÓS DA SILVA, requer a fl. 356, a desistência do presente recurso nos termos do artigo 998 do CPC/2015. É o breve Relatório, síntese do necessário. DECIDO. Acerca do pedido de desistência, reza o art. 998 do CPC/2015: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso¿. Pelo exposto, defiro o requerimento constante da petição de fl. 356, pelo que homologo o pedido de desistência do presente recurso, para que produza os seus devidos efeitos. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as devidas providências. Belém, 26 de junho de 2019. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Relator (TJ/PA, documento nº 2019.02663617-19, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-03, Publicado em 2019-07-03) (Grifo nosso)

APELAÇÃO COMARCA DE BELÉM APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM Advogado (a): Dra. Camila Miranda de Figueiredo, OAB/PA nº. 11.185- Procuradora Municipal APELADA: MARIA DO CARMO RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO FISCAL. IPTU. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. ACOLHIDO. 1- O Município de Belém protocola petição requerendo a desistência do recurso de apelação em razão do pagamento integral do débito do IPTU dos exercícios lançados na inicial; 2- O Art.501 do CPC/73 prevê a possibilidade de desistência do recurso, sem anuência da parte contrário, pelo que deve ser acolhida pela falta de interesse recursal; 3- Desistência do apelo homologada. DECISÃO MONOCRÁTICA A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA): Trata-se de pedido de desistência do recurso de apelação (fl.34), interposto pelo Município de Belém contra a sentença de fl.11, que nos autos da ação de execução fiscal, decretou prescrito os créditos tributários lançados na inicial. À fl.34, o apelante peticiona aduzindo a perda superveniente do interesse recursal face o pagamento do tributo, objeto da demanda. DECIDO. O apelante formula pedido de desistência recursal e considerando o art.501 do CPC/73, que prevê a possibilidade do recorrente, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, acolho a pretensão. Art. 501. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Sobre os efeitos da desistência, a doutrina assim se posiciona: Desistência do recurso. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (Nelson Nery Junior e Rosa M. de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed. p. 721) Nesse sentido: DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. Tendo o apelante formulado pedido de desistência recursal, o que lhe é facultado pelo art. 501 do CPC/1973 (art. 998 do CPC/2015), a homologação é medida que se impõe. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70077437010, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 30/05/2018) Assim, em consectário juízo de admissibilidade do recurso, constato falecer ao apelante interesse recursal, em face do pedido de desistência. Pelo exposto, homologo a desistência recursal formulada pela parte recorrente, pois veiculada nos termos do art. 501 do CPC/1973. Publique-se, intimem-se e, oportunamente, remetam-se os autos à vara de origem para os devidos fins. Belém, 06 de fevereiro de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora IV (TJ/PA, documento nº 2019.00422713-49, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-12, Publicado em 2019-02-12) (grifo nosso)

PROCESSO Nº 2014.3.01284-4. ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. RECURSO: APELAÇÃO. COMARCA: BELÉM/PA. APELANTE: BANCO CITICARD S/A. ADVOGADO: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO. APELADO: MARIA DO CARMO SOUZA FONTES. ADVOGADO: JENIFER DE BARROS RODRIGUES ARAUJO. RELATORA: DESA. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET. ART. 116, XXIX, DO RITJPA: Compete ao Relator homologar a desistência, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento. DECISÃO MONOCRÁTICA.

BANCO CITIBANK S/A atravessou o petitório de fls. 123, desistindo da apelação por eles interposta, alegando que foi formalizado acordo entre as partes. É o relatório. Decido. Reza o art. 501 do CPC: o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação. O RISTF (art. 21-VIII) e o RISTJ (art. 34-IX) estabelecem que a homologação da desistência do recurso cabe ao relator do processo. ART. 116, XXIX, DO RITJPA: Compete ao Relator homologar desistência, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência DO RECURSO DE APELAÇÃO interposta pelo BANCO CITIBANK S/A. Transitada em julgado, certifique-se e devolvam os autos ao Juízo a quo, com as cautelas legais. Belém, 10 de dezembro de 2015. (TJPA, 2015.04765820-61, Não Informado, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-18, Publicado em 2015-12-18) (grifo nosso)

Assim, impõe-se a homologação da referida desistência.

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

Conhecido como duplo grau de jurisdição obrigatório, a remessa necessária constitui condição de eficácia da sentença, considerando que a remessa de decisões contrárias à Fazenda Pública aos Tribunais tem a finalidade de preservar o erário público de eventuais inconsistências no julgado, prevalecendo o interesse da coletividade.

É o que se extrai do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça através da edição da Súmula nº 325, que dispõe:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifo nosso).

DAS PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM A OITIVA DO ENTE MUNICIPAL E DE LIMINAR SATISFATIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA

A regra invocada pelo Ente Municipal, segundo a qual não cabe liminar contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o posicionamento de que em se tratando de direito à saúde, é possível a antecipação de tutela, dado o seu caráter fundamental, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do CPC, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. Ademais, ainda que pudesse ser afastado este óbice, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia de forma fundamentada e suficiente, dando adequada prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, a quem compete amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos de convicção dos autos, manteve a decisão que concedeu a tutela antecipada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar os critérios adotados pela instância ordinária na concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 420.158/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DO ESTOMAGO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIRETO A SAÚDE. ALEGADA SATISFATIVIDADE DA LIMINAR DEFERIDA. NÃO CABIMENTO. O PERIGO DA DEMORA MILITA A FAVOR DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A iminência de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da doença que acomete o paciente, a medida em que, o procedimento indicado visa salvaguardar a sua saúde e proporcionar um adequado tratamento ao caso apresentado. II -Demais disso, o perigo na demora milita a favor do paciente, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. III-Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA, 2017.01316959-41, 172.774, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-05). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM MÉDICO ESPECIALIZADO. ALEGADA SATISFATIVIDADE DA LIMINAR DEFERIDA. NÃO CABIMENTO. O PERIGO DA DEMORA MILITA A FAVOR DO PACIENTE. DO SUSTENTADO NECESSÁRIO CHAMAMENTO Á LIDE DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARÁ. IMPROCEDÊNCIA. OS ENTES FEDERATIVOS PODEM SER DEMANDADOS EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE, DADA A EXISTÊNCIA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS MESMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A iminência de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da gravidade da doença que acomete o paciente, portador de necessidades especiais, a medida em que, o tratamento cirúrgico indicado visa salvaguardar a sua vida e proporcionar um adequado tratamento ao caso apresentado 2. Demais disso, o perigo na demora milita a favor da Autor/Recorrido, uma vez que o seu estado de saúde e a necessidade urgente de ser realizado o tratamento cirúrgico não podem aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. 3. Encontra-se consolidado em nossas Cortes Superiores o entendimento no sentido de que o estado, o município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, como ocorreu na hipótese em julgamento, dada a existência da solidariedade entre os mesmos. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA, 2016.02390605-37, 161.078, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-16, Publicado em 2016-06-17). (grifo nosso).

Na mesma linha de pensamento, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a aplicabilidade do art. 2º da Lei n.º 8.437/92, que dispõe acerca da vedação de concessão de liminar sem a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, a fim de impedir que aparente rigidez de seu enunciado obste o poder geral de cautela do Judiciário, devendo ser analisado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida liminar, o que fora devidamente observado na decisão agravada.

Neste sentido, destaca-se julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do CPC, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. Ademais, ainda que pudesse ser afastado este óbice, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia de forma fundamentada e suficiente, dando adequada prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, a quem compete amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos de convicção dos autos, manteve a decisão que concedeu a tutela antecipada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar os critérios adotados pela instância ordinária na concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Precedentes. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 420158 PI 2013/0353259-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO ART 2"DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992 aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública. 2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao agravante advindo do fato de não ter sido ouvido previamente quando da concessão da medida liminar 3. Agravo Regimental não provido."(AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe de 13/10/2010). (grifos nossos).

Deste modo, rejeito as preliminares de impossibilidade de liminar satisfativa e, de antecipação de tutela sem a oitiva do Ente Municipal.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Em sede preliminar, em sua contestação, o Ente Municipal suscita a Ilegitimidade Ativa do Ministério Público do Estado do Pará para o ajuizamento da Ação principal.

Analisando os autos, constata-se que a presente demanda visa proteger o direito à vida e à saúde da interessada, vez que necessitava urgentemente, ser internada em leito especializado em pacientes com diabetes.

Acerca do tema, os artigos 127 e 129, II e III, da CF/88 e artigo 5°, I, da Lei nº 7.347/85, dispõem, respectivamente:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (grifo nosso).

Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar.

I - o Ministério Público; (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REJEITADA. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Descabe falar na ilegitimidade do Ministério Público na hipótese sob exame, conforme entendimento do STJ, no sentido do que “A jurisprudência desta Corte vem se sedimentando em favor da legitimidade ministerial para promover ação civil pública visando a defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando na presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado (a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a educação, apenas para citar alguns exemplos) ou diante da massificação do conflito em si considerado. Precedentes” (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011). MÉRITO 2. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 3. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 4. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em reexame necessário, manter integralmente a decisão recorrida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de agosto a dois de setembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Filomena de Almeida Buarque (convocada). Belém/PA, 02 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ/PA, documento nº 2162451, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04). (grifo nosso)

Deste modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

A questão em análise reside em verificar o direito subjetivo ao tratamento médico determinado na sentença; violação ao princípio da reserva do possível e, quanto a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos atos Administrativos.

Analisando os autos, constata-se que os laudos médicos emitidos por médico do SUS de Id. 2428626 - Pág. 31/34), o prontuário médico e exames médicos (Id. 2428626 - Pág. 35/36), são taxativos ao afirmar que a paciente idosa era portadora de diabetes e encontrava-se com uma lesão no pé esquerdo, e necessitava ser internada em leito especializado. O quadro clínico por si só indicava a urgência do procedimento, vez que a demora na prestação do serviço à saúde, poderia ocasionar o agravamento do estado clínico da interessada.

Ademais, verifica-se que a idosa e seus familiares não possuíam, à época, condições financeiras para custear com o tratamento adequado para manutenção da saúde da interessada.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Belém deveria garantir o direito à saúde da idosa, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

(...)

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida. 3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal no sentido de viabilizar o tratamento médico da idosa, providenciando sua transferência para leito com especialidade em pacientes portadores de diabetes, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto à determinação para que o Município de Belém providencie a internação da interessada em leito especialidade para sua enfermidade.

DA NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA ASTREINTE

A sentença do Juízo de Origem tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado que o Ente Municipal providenciasse leito especializado à interessada e, fornecimento de insumos e outros, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 5.000,00) fora fixada sem ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, violando, assim, os referidos princípios. A esse respeito, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual que estabeleceu o limite para a aplicação de multa diária em caso de descumprimento, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária. V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, mantenho o valor da multa diária, porém limitando-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A título de conhecimento, esclareço que o falecimento da interessada não enseja automaticamente a perda do objeto da ação ordinária originária, tendo em vista a possibilidade de execução da multa diária arbitrada, em caso de descumprimento da decisão.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no seguinte sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.139.084 - SC (2017/0177693-4). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. TRANSMISSIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO PROTEGIDO PELA TUTELA PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA. A MULTA COMINATÓRIA POSSUI CARÁTER PATRIMONIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agrava-se de decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto por ALEXANDRE FELLER e OUTROS, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Santa Catarina, assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. PRETENDIDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER OS EMBARGOS E JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO. PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES RECURSAIS E O APELO DOS EMBARGADOS. "Em que pese o valor atribuído a título de descumpri- mento de decisão judicial tenha, a priori, caráter patrimonial não há como desconsiderar sua natureza acessória, porquanto tem como atribuição assegurar o devido cumprimento da obrigação. Assim, uma vez que o bem de vida perseguido na ação que visa o fornecimento de medicamentos tem serventia somente àquele que o requer, sendo portanto intransmissível por sucessão, igual caminho seguirá o que lhe é puramente adicional, pois, as astreintes, neste caso, destinam-se apenas a obrigar o requerido a fornecer o fármaco da qual necessita a parte autora para o fim de preservar sua saúde." (...). É o relato do essencial. (...). 14. O TJSC, apreciando as apelações, acatou a tese de que as astreintes se revestem de caráter acessório, deixando de ser exigível pelos herdeiros quando falece a pessoa cujo direito personalíssimo buscavam assegurar. Assim, por falta de utilidade, não haveria mais razão para a subsistência da multa cominatória. Tal posicionamento merece correção. 15. O fundamento utilizado pelo Tribunal a quo para determinar a intransmissibilidade do direito dos herdeiros de reclamar o valor acumulado das astreintes não subsiste por conta do fato de que apesar de o direito que se buscava assegurar com o estabelecimento de astreintes ser personalíssimo, a conseqüência patrimonial da desobediência da decisão judicial que buscava possibilitar a fruição desse direito pela parte exequente é, ela sim, transmissível. 16. O interesse dos herdeiros recorrentes, por conta da falta superveniente - em relação ao protocolo da execução - de sua mãe, não está ligado ao fornecimento do fármaco ou ao ressarcimento pela aquisição, do próprio bolso, do objeto da obrigação de fazer julgada procedente. 17. O objeto, assim, da tutela que deu origem à execução, foi perdido. Todavia, a multa cominatória possui, com efeito, natureza distinta daquela que tinha a obrigação principal. Além disso, não se verifica, aqui, a ocorrência de nenhuma causa de extinção da obrigação acessória, não sendo possível que o infeliz falecimento da parte credora - por conta justamente da falta do medicamento que lhe fora negado - simplesmente exclua a exigibilidade, pelos seus herdeiros, das astreintes acumuladas desde o seu estabelecimento até a data do óbito da credora. 18. Pelo exposto, conheço do Agravo em Recurso Especial para dar provimento ao Recurso Especial, condenando o Ente estatal agravado a pagar o valor atualizado e acumulado das astreintes decorrentes do não cumprimento da determinação judicial de fornecimento de medicamentos, computando-se, para o cálculo, o período compreendido entre a data do estabelecimento da multa cominatória e a data do óbito da Sra. Ignês Mathilde Fachini Feller. 19. Publique-se. 20. Intimações necessárias. Brasília, 1º de setembro de 2017. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

(STJ - AREsp: 1139084 SC 2017/0177693-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 05/09/2017). (grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem julgado no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. ASTREINTE. FUNÇÃO PEDAGOGICA. 1- Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que o Município de Belém realizasse transferisse a autora para um leito de UTI com suporte para hemodiálise, seja na rede pública ou particular, custeando o tratamento; 2- O falecimento da autora não enseja a perda do interesse recursal. Isto porque há, nos autos principais, notícia de descumprimento da decisão liminar, assim como a habilitação dos herdeiros com o fim de executar a multa cominatória. Assim, subsiste o interesse no julgamento do recurso que discute a manutenção da decisão liminar, que dá azo à cobrança pretendida pelos herdeiros da autora; 3- É firme a orientação do STF no sentido de reconhecer o dever solidário, afeto a todos os entes da federação, de garantir o acesso à saúde a qualquer cidadão. Tudo nos termos dos arts. 6º, 23, II e 196, da CF/88, independentemente de previsão da dispensação junto ao SUS ou ainda de qualquer acordo firmado entre os entes federativos; 4- A escassez ou até a inexistência de recursos não são escusas a que o poder público deixe de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito sobre o mínimo existencial, é permitido recorrer ao Judiciário para tanto, a despeito do princípio da reserva do possível e sem que isso importe em violação pelo Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, ou à prerrogativa de discricionariedade da Administração, porquanto configurada, no caso, a omissão do ente federado; 5- A multa cominatória, aferida na decisão liminar, deve ser mantida na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, porquanto proporcional para a função pedagógica que lhe é exigida; 6- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ/PA, documento nº 2019.00510227-86, 200.777, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-20). (grifo nosso)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA RECURSAL e, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, ante a perda superveniente do objeto, julgando-a prejudicada, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, bem como, CONHEÇO DE OFÍCIO DO REEXAME NECESSÁRIO, para reformar a sentença apenas para delimitar o valor da multa diária ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2020